Tribunal: TJDFT
Processo: 0730908-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0730908-13.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: CLARO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CLARO S.A. DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento. O pedido formulado pela Embargada, constante da petição ID 43904385, deverá ser apreciado pelo Juízo de origem oportunamente após prolação do acórdão. I. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito